Tribunal: TJPA
Processo: 0002913-34.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002913-34.2020.8.14.0051

RECORRENTE: HUMBERTO JOSE FERREIRA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada e adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para declaração de nulidade do
decisum
objurgado, impondo-se sua manutenção a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, diante de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

2. Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de julho a 5 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou HUMBERTO JOSÉ FERREIRA JÚNIOR pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (ID 18244068).

O recorrente postula pela declaração de nulidade da sentença de pronúncia, sob o argumento de fundamentação inidônea quanto a materialidade e os indícios de autoria delitiva (ID 18244086).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 18244097), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18244098).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20150351).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, consignando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, ressaindo os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, advindos dos laudos de exame de corpo de delito e da prova testemunhal, consoante trechos da decisão impugnada transcritos a seguir:

“No presente caso são imputados ao acusado um homicídio em concurso de agentes, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da
materialidade dos delitos
, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos: a
) Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018.04.001759-TRA
(ID 58291750 – pág. 3 e 4); b)
Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar nº 2018.04.001908-TRA (Id 58291750)
e c)
Laudo de Exame de Corpo de Exame de Delito complementar nº 2018.04.002188-TRA
(Id 58291750 pág. 6 e 7)

Ultrapassada a questão da existência de prova da materialidade do delito passo a analisar a questão da
existência de indícios suficientes de autoria,
observando que as teses da defesa do acusado são: a impronúncia por ausência de provas e a desclassificação para lesão corporal.

Apesar de todo o respeito que é merecedora a Defensora Pública nessa oportunidade não posso acolher sua tese de ausência de aninus necandi por parte do réu, pois, apesar do réu negar de detalhes das agressões que teria realizado na vítima a Autoridade Policial,
as testemunhas ouvidas em Juízo em especial Gabriel Rabelo de Sousa e de Wadson de Sousa Rodrigues que afirmaram em Juízo que o acusado foi a pessoa que agrediu a vítima, e, que somente aludidas agressões pararam após a interferência da testemunha Gabriel, que ficou com medo do acusado matar a vítima a pauladas.

Com base no que foi dito pelas testemunhas não existe a certeza necessária para o afastamento do aninus necandi do réu, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da “intenção de matar” o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso

[...]

Desta forma, entendo ser impossível o acolhimento da tese da impronúncia por ausência de provas e da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito lesão corporal devendo essa questão ser levado ao Juízo Natural, ou seja, o Colendo Tribunal do Júri.

[...]

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR o réu HUMBERTO JOSÉ FERREIRA JUNIOR pelo delito de tentativa homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima tendo como ofendido Josiel de Sousa (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV c.c. artigo 14, inciso II), sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém. (ID 18244068).

Ante o quadro, vê-se que a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada e adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para declaração de nulidade do
decisum
objurgado, impondo-se sua manutenção a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, diante de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

A esse respeito, consigno que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor” (STJ,
AgRg no HC N. 819.544/ AM
, Relatora Ministra Laurita Vaz).

Isso porque, “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
” (STJ
,
AgRg no AREsp 2257000/RN
, Relator Ministro Jesuíno Rissato).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2024